Tribunal: TJDFT
Processo: 0739208-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739208-38.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MADALENA FIDELES DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito penal e direito processual penal. Apelação Criminal. Restituição das coisas apreendidas (art. 118, do cpp). Perdimento dos bens decretado em sentença. Incidente de restituição. Inadequação da via eleita. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição dos bens apreendidos (automóvel e valores), por ter sido decretado o perdimento dos itens por meio de sentença condenatória. Entendeu o Magistrado de origem que a requerente deveria ter se insurgido, contra o decreto de perdimento dos bens, mediante recurso próprio aviado nos autos principais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consistente em verificar se há possibilidade de restituir os bens apreendidos à requerente, utilizando-se do presente incidente de restituição, diante da alegada propriedade dos bens (automóvel e valores), ainda que tenha sido decretado o perdimento dos itens por sentença penal condenatória, sem trânsito em julgado. III. Razões de decidir 3. O art. 118 do CPP determina que “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.” 4. A ação penal de origem, a qual decretou o perdimento dos bens por sentença condenatória, não se encontra finalizada, restando pendente a análise dos recursos interpostos, circunstância que inviabiliza a restituição dos itens por ainda interessarem ao processo, a teor do disposto no art. 118, do CPP. 5. A decretação de perdimento dos bens foi declarada por sentença condenatória. Dessa forma, deveria a parte interessada ter apresentado recurso próprio com o fim de desconstituir o conteúdo decisório, sendo descabida tal pretensão via incidente de restituição, por inadequação da via eleita. 6. O fato de a apelante não estar habilitada na ação penal originária não se presta de amparo jurídico apto a embasar a inadequação da via eleita para o fim de restituição dos bens apreendidos. Isso porque o terceiro interessado possui legitimidade para recorrer, desde que demonstre pertinência entre o interesse de intervir e a relação jurídica existente, conforme art. 996, parágrafo único do CPC c/c art. 3o do CPP. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega dissenso pretoriano com julgados do STJ, do TJ/SP e deste Tribunal de Justiça quanto à interpretação dada aos artigos 118, 119 e 120, todos do Código de Processo Penal, sustentando que o bem não mais interessa ao processo, de modo que a sua restituição é medida que se impõe. Acrescenta que sequer há indícios de que o bem esteja envolvido em quaisquer outras práticas delituosas, tampouco que sua aquisição se deu por meio de proventos ilícitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada divergência interpretativa com julgados do STJ e do TJ/SP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “para além de os bens apreendidos ainda interessarem à ação principal, o presente recurso não se presta a desconstituir o teor da sentença penal condenatória proferida nos autos do processo no 0745480-53.2021.8.07.0001, que declarou o perdimento dos bens, tornando-se inviável o acolhimento da pretensão recursal, por inadequação da via eleita” (ID 65721147). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Demais disso, o recurso não merece seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016